Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-75.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001316-75.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO SOARES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
KIROL SILVA DUARTE, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, STEFANNI DE MORAIS BRITO, ERNANDES NEVES DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE EM FAVOR DE GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 37 DA LEI Nº 11.343 /06). OPERAÇÃO “VIPER”.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.

DESACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES PRÉVIAS E PRECISAS QUANTO AO LOCAL E CARACTERÍSTICAS DO ACUSADO.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INALBERGAMENTO.
ACESSO AOS DADOS TELEMÁTICOS AUTORIZADO JUDICIALMENTE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O ACESSO TENHA SIDO ANTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO CONCRETA E COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DESACOLHIMENTO.
VÍDEO E FOTOGRAFIAS DA COLHEITA DE PROVAS NO CELULAR APREENDIDO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE, NA POSSE DE POCHETE CONTENDO DROGAS. INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA ASSOCIADO A OUTROS INDIVÍDUOS PARA O TRÁFICO. PROBABILIDADE DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR QUE JUSTIFICAVA A DILIGÊNCIA NO IMÓVEL (APARTAMENTO DE POUSADA).

MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO.
DEPOIMENTO
S

DOS POLICIAIS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE CONVERSAS, ENTRE OS APELANTES, ACERCA DA MERCANCIA DE DROGAS.
APELANTES ASSOCIADOS DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. PROVA JUDICIAL CORROBORADA PELOS ELEMENTOS INQUISITIVOS (DIÁLOGOS ENTRE OS ACUSADOS, EXTRAÍDOS DE ACESSO AUTORIZADO A APARELHO CELULAR).

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DE MOTOCICLETA. DESPROVIMENTO.
BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIME PREVISTO NA LEI Nº 11.343/06. MOTOCICLETA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A SUA RESTITUIÇÃO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA DO ART. 37 DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO.
C
ONDUTA DE SER “OLHEIRO” DO TRÁFICO. UM DOS ACUSADOS TEVE A CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA
O ART. 37. EXISTÊNCIA DE UM DIÁLOGO NO QUAL COMUNICA A PRESENÇA DA POLÍCIA NO LOCAL E RECOMENDA OCULTAR AS DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULAR).

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DE LUCAS DE JESUS, SIDINEI BARAÚNA E BRUNO DA SILVA E CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES, DESACOLHENDO-SE AS PRELIMINARES E JULGANDO OS RECURSOS DESPROVIDOS.

RECURSOS DE SIDINEI, BRUNO E LUCAS DE JESUS CONHECIDOS EM PARTE, RECURSOS DE CLEVERSON E LUCAS CAVALCANTE CONHECIDOS, PRELIMINARES DESACOLHIDAS E MÉRITO DESPROVIDO.

1-Trata-se de recursos de apelação propostos por Lucas de Jesus Silva, Lucas Cavalcante de Oliveira, Sidnei Silva Baraúna, Cleverson de Jesus Silva e Bruno Soares da Silva, inconformados com a sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Seabra/Ba, Dr.ª Martha Carneiro Terrin Figueirêdo, que condenou o primeiro pelo crime previsto no art. 37 da lei nº 11.343/06 e os demais pelo delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma legal.

2-

No dia 05/11/2021, policiais civis receberam a informação de que alguns indivíduos, associados para o tráfico, estariam em uma festa localizada no clube “Rancho Baiano”, zona rural de Iraquara/BA, vendendo drogas. Realizada a diligência, os policiais encontraram o Apelante Cleverson, no local, de posse de uma pochete contendo drogas e de um aparelho de celular, que foi apreendido. A autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos dados telemáticos, o que foi deferido. O conteúdo do aplicativo de mensagens evidenciava vários diálogos com outros suspeitos acerca da mercancia, entregas e permuta de drogas, deflagrando-se a operação “Viper”, que culminou na busca e apreensão em domicílios e prisão preventiva dos demais Apelantes.

3- Gratuidade de Justiça. Não conhecimento. A situação financeira do Acusado pode se modificar ao longo do tempo e, por tal motivo, a sua análise compete ao Juiz da Execução Penal.

4- Preliminar de nulidade da busca pessoal. Desacolhimento. Fundadas suspeitas. Do contexto fático, verifica-se que as informações obtidas pela polícia eram bem específicas quanto ao local do crime e à pessoa suspeita. Os policiais chegaram exatamente ao local da festa, na zona rural de Iraquara/Ba, e traziam consigo a fotografia do suspeito, que mostraram aos presentes no intuito de localizá-lo. Assim, quando lograram encontrar o Apelante, no local indicado, havia um juízo não de mera possibilidade, mas de probabilidade de que ele estivesse na posse de drogas, o que configura fundada razão para realizar a busca pessoal.

5- Preliminar de ilegalidade na quebra de sigilo telefônico. Inalbergamento. Não prospera a alegação de acesso ao aparelho celular, pela polícia, antes da autorização judicial. A quebra de sigilo telefônico foi decretada em 19/01/2022, nos autos de nº 8000019-50.2022.8.05.0108, a pedido da autoridade policial. Após, a polícia confeccionou o relatório constante do ID 58667171 – pág. 10 a 27, datado de 21/01/2021. Verifica-se, portanto, a existência de erro material quando à data de realização do relatório referido, pois a apreensão do celular e os diálogos analisados são datados de datas posteriores àquela que está aposta, por equívoco, no documento.

6- Preliminar de quebra da cadeia de custódia. Desacolhimento. Acesso ao conteúdo do celular documentado através de vídeos e fotografias. Ausência de indício de adulteração do conteúdo.
(STJ - AgRg no AREsp: 2295047/SC).

7
-
Preliminar de nulidade de provas por suposta invasão de domicílio.
Desacolhimento. Fundadas razões para o ingresso. Informações prévias confirmadas pela busca pessoal. Juízo de probabilidade da prática de crime permanente no interior do imóvel.

8- Pedido de absolvição, por falta de provas, do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Apelantes Sidinei, Bruno, Cleverson e Lucas Cavalcante. Desprovimento. Prova testemunhal acerca dos diálogos entre eles tratando de venda, entrega e permuta de drogas, de forma estável e permanente. Depoimentos sem contradições e corroborados pelos elementos inquisitoriais (transcrições dos diálogos no relatório de inteligência).

9- Desprovido o pleito de Lucas Cavalcante quanto à restituição do celular e motocicleta apreendidos. Aparelho celular usado na prática de crime previsto na lei 11.343/06. Propriedade da motocicleta não comprovada. A defesa afirma que o veículo está em alienação fiduciária, o que demonstra que o Acusado não tem legitimidade ativa para requerer a sua restituição.

10-Pedido de absolvição, por falta de provas, do art. 37 da Lei nº 11.343/06. Apelante Lucas de Jesus. Desprovimento. Prova testemunhal e documento demonstrando que, no dia da prisão de seu irmão Cleverson, enviou mensagem para ele alertando sobre a presença de policiais à sua procura e aconselhando “entocar” as drogas fora do veículo.

11- Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª Maria Auxuliadôra Campos Lôbo Kraychete, opinando pelo conhecimento e improvimento dos apelos de Lucas Cavalcante de Oliveira e de Cleverson de Jesus Silva, bem como pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso de Sidnei Silva Baraúna, Lucas de Jesus Silva e Bruno Soares da Silva.

12- Recurso de Sidinei não conhecido quanto aos pedidos de direito de recorrer em liberdade e substituição por restritivas de direitos. Recurso de Lucas de Jesus não conhecido quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Recurso de Bruno não conhecido quanto aos pedidos de recorrer em liberdade e gratuidade de justiça.

13- RECURSOS DE SIDINEI, BRUNO E LUCAS DE JESUS CONHECIDOS EM PARTE, RECURSOS DE CLEVERSON E LUCAS CAVALCANTE CONHECIDOS, PRELIMINARES DESACOLHIDAS E MÉRITO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001316-75.2022.8.05.0243
, em que figuram como Apelantes
BRUNO SOARES DA SILVA, LUCAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LUCAS DE JESUS SILVA, CLEVERSON DE JESUS SILVA SIDINEI SILVA BARAUNA

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos recursos de Cleverson e Lucas Cavalcante,
CONHECER EM PARTE
dos recursos de Sidinei, Bruno e Lucas de Jesus,
DESACOLHER
as preliminares e, no mérito, julgar
DESPROVIDOS
os recursos, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15